Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740079-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TERENCIO VALLADAO DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de arresto de bens na ação de busca e apreensão (autos no 0707639-98.2020.8.07.0020, ID no 141626301). 2. O agravante defende a possibilidade de arresto de bens do devedor até a quitação da dívida com base nos arts. 830 e 854 do CPC. Cita doutrina e jurisprudência. Tece arrazoado jurídico sobre a diferença entre arresto prévio, pré-penhora e penhora antecipada. Busca o prequestionamento. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 4. Preparo (ID no 41650662). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O pedido de arresto foi negado sob o argumento de que a medida só é viável na ação de execução de título extrajudicial, após a conversão da ação de busca e apreensão. 8. O agravante não atacou o principal fundamento da decisão agravada. A medida postulada somente é possível na execução, o que não é a hipótese do feito de origem. Nesse sentido: Acórdão 1417482, 07306490320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. O agravante teve a oportunidade de converter a busca e apreensão em execução, nos termos da decisão de ID no 132621356. Apesar de ter apresentado planilha do débito, ao invés de pedir e juntar nova petição inicial relativa à execução, o agravante anexou petição inicial de busca e apreensão. Ou seja, a mesma ação em curso. 10. Nesse cenário é possível perceber que não houve conversão em execução para viabilizar o arresto. É importante destacar que a parte também não provocou manifestação da Juíza sobre essa tentativa de modificação da ação. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo ao recurso. Mantenho a decisão agravada. 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO